Tribunal: TJBA
Processo: 8091072-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8091072-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DJEANE OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. IDENTIDADE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Djeane Oliveira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 307, ambos do Código Penal. Consta que, em 30/05/2024, na Rua Coqueiros da Piedade, em Salvador/BA, a apelante, em concurso com indivíduo não identificado e mediante grave ameaça com faca tipo peixeira, subtraiu bens da vítima Giovana Oliveira Dantas Santos, sendo presa em flagrante logo após, com apreensão da arma branca. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao roubo majorado, por ausência de prova do concurso de agentes, e, subsidiariamente, a desclassificação para furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do concurso de agentes e da autoria da apelante no crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão nº 13692/2024, que registra a apreensão de faca tipo peixeira em poder da apelante, além dos demais elementos documentais constantes dos autos. A autoria emerge de forma segura da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha presencial, que reconhecem a apelante como integrante da empreitada criminosa. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os depoimentos dos guardas civis municipais, prestados em juízo e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo e corroboram a narrativa das vítimas, inclusive quanto à apreensão da arma branca. O conjunto probatório evidencia comunhão de desígnios e divisão de tarefas, pois a apelante e o comparsa abordaram simultaneamente as vítimas, perseguiram-nas separadamente e utilizaram arma branca para assegurar a subtração, caracterizando concurso de agentes, ainda que apenas um tenha realizado a apreensão direta dos bens. A grave ameaça, consistente na utilização de faca com menção de golpe contra a vítima, configura elementar do tipo do art. 157 do Código Penal e distingue o roubo do furto. A elementar grave ameaça comunica-se aos coautores, nos termos do art. 30 do Código Penal, o que afasta a tese de desclassificação para furto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação por roubo. A atuação conjunta com divisão de tarefas e comunhão de desígnios caracteriza concurso de agentes no crime de roubo, ainda que apenas um dos coautores pratique a subtração direta. A grave ameaça exercida com arma branca configura elementar do crime de roubo e comunica-se a todos os coautores, inviabilizando a desclassificação para furto. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 157, §2º, II e VII, e 307. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022; STJ, HC 477.171/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8091072-74.2024.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante DJEANE OLIVEIRA DE SOUZA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.